Tribunal: TJSP
Processo: 2162886-38.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Revogação do livramento condicional em razão de condenação definitiva por crime praticado durante o período de prova. Insurgência quanto à expedição de mandado de prisão em desacordo com a Resolução n. 474/22 do CNJ e supostamente pendente a análise de pedido de indulto. Inaplicabilidade do artigo 23 da Resolução n. 417, alterado pela Resolução n. 474, do Conselho Nacional de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Revogação do livramento condicional em razão de condenação definitiva por crime praticado durante o período de prova. Insurgência quanto à expedição de mandado de prisão em desacordo com a Resolução n. 474/22 do CNJ e supostamente pendente a análise de pedido de indulto. Inaplicabilidade do artigo 23 da Resolução n. 417, alterado pela Resolução n. 474, do Conselho Nacional de Justiça. Hipótese que se restringe ao início do cumprimento de pena privativa de liberdade. Pedido de suspensão dos efeitos do mandado de prisão até decisão judicial quanto ao pedido de indulto. Benefício indeferido na mesma decisão que revogou o livramento condicional, sem que conste a interposição de recurso. Ordem denegada.